Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-53.2019.8.11.0107
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000398-53.2019.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA CRUBELATI ARAGAO VITORINO - CPF: 027.464.739-76 (RECORRIDO), JULIANA CYPRESTE FERRARI - CPF: 147.474.157-69 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO VALE JUNIOR - CPF: 453.888.149-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO VITORINO - CPF: 529.477.349-04 (RECORRIDO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000398-53.2019.8.11.0107

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Nova Ubiratã

Recorrente(s):

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorrido(s):

LUCIA CRUBELATI ARAGAO VITORINO

CARLOS ROBERTO VITORINO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente adota o mesmo nome fantasia da empresa por ela apontada como responsável pelo itinerário contratado pelos recorridos (AVIANCA), o que evidencia a existência de parceria entre as prestadoras de serviços, garantido a responsabilidade solidária e objetiva perante os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, ou mesmo da adotada teoria da aparência. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PASSAGEM AÉREA CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2.

De acordo com as provas produzidas nos autos, as empresas (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A e OCEANAIR LINHAS AÉREAS /AS) utilizam o mesmo nome fantasia (AVIANCA), o qual consta dos bilhetes adquiridos pelo Recorrido. Ainda que o voo cancelado seja operado por outra companhia, o certo é que ambas atuam em clara parceria, o que deve permitir ao Autor demandar contra qualquer uma das companhias aéreas, pois não se pode exigir do consumidor tenha ciência do acordo de divisão comercial estabelecido pelas empresas – rotas internacionais operadas por AVIANCA (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A), rotas nacionais operadas por AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A). Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. (...)

(RI no 1019982-36.2019.8.11.0001, VA
LMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PROMOVIDA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE LEGITIMIDADE E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EMPRESAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO (AVIANCA) – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO OU REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

A legitimidade decorre do fato de as empresas fazerem parte do mesmo grupo econômico, utilizando o mesmo nome fantasia (Avianca), de modo que ambas atuam em clara parceria, o que deve permitir ao promovente demandar contra qualquer uma das companhias aéreas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material deve ser efetivamente comprovado nos autos. Tendo havido comprovação de que o promovente adquiriu passagens de ônibus para chegar ao destino final, com a devida juntada dos comprovantes de pagamento, a indenização a título de dano material se impõe.

Sentença reformada.

Recurso desprovido.

(RI no 1010102-83.2020.8.11.0001,
LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E METERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA CIA. AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa integrante da cadeia de consumo possui responsabilidade em face da má prestação de serviço, nos termos do art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(RI no 1014182-90.2020.8.11.0001,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021)

Assim, resta afastada a preliminar ventilada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS OPERACIONAIS – NÃO REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, os Recorridos adquiriram passagens aéreas de Recife à Cuiabá, onde o voo foi cancelado, sem a sua reacomodação em qualquer rota alternativa, o que implicou na compra de novas passagens a suas próprias expensas.

A empresa aérea se limitou em defesa a alegar que não houve comprovação dos danos materiais de danos morais.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art.
14
do
código de defesa do consumidor
, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÀS EXPENSAS DOS CONSUMIDORES – CONDENAÇÃO DEVIDA – DEVER DE REEMBOLSO.

Em não sendo realizado o voo contratado pelos Recorridas, estes fazem jus ao reembolso dos valores então despendidos, merecendo, assim, ser mantida a condenação da Recorrente no montante de R
$ 1.206,68 (mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, desde o desembolso da quantia.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022